Tribunal: TJMT
Processo: 1000778-65.2019.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
RED 1000778-65.2019.811.0046
VISTOS...
Redistribua-se os autos à Redatora Designada Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, para apreciação dos Embargos de Declaração opostos no Id no 58038493.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de outubro de 2020
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator